Tribunal: TJDFT
Processo: 0701629-41.2024.8.07.0006
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. FRAUDE BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE FALHA NA SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela AUTORA em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos da exordial.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 58275337). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, a parte AUTORA alega, em síntese, responsabilidade da instituição financeira, porquanto a falha na segurança e a ausência de informação do banco contribuíram para que terceiros lograssem êxito na fraude. Destaca que _"o suposto funcionário do Banco de Brasília (BRB) citava os seus dados pessoais e, logo em seguida, pedia para a mesma confirmar se estavam corretos ou não. Ou seja, os criminosos já possuíam os dados pessoais da Recorrente, como, nome completo, CPF, RG, três últimos dígitos do cartão de crédito, números da agência e da conta corrente." Informa que "nunca passou a senha do seu cartão e do seu aplicativo para terceiros. Ademais, em nenhum momento da chamada, a Recorrente instalou no seu aparelho celular aplicativo estranho, que facilitava o acesso de terceiros a sua conta corrente." Aduz que as transações financeiras realizadas pelos fraudadores fogem do seu perfil financeiro. Pugna pela procedência dos pedidos da inicial.
4. Em contrarrazões, a RÉ aduz pela preliminar de não conhecimento do recurso, quanto ao pedido de indenização por dano extrapatrimonial, em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade.
5. Preliminar de inadmissão recursal por violação ao princípio da dialeticidade rejeitada, uma vez que o recurso é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença. Preliminar rejeitada.
6. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC). Além disso, a Súmula 479 do STJ assim estabelece: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."
7. Na origem, narra a autora que "no dia 18/01/2024 recebeu ligações do número de telefone no (61) 3027- 8670, dizendo ser da central do Banco de Brasília (BRB). O atendente citava os dados da Requerente (CPF, RG, três últimos dígitos do cartão de crédito, números da agência e da conta corrente) e, logo em seguida, pedia para a mesma confirmar. Após confirmar os dados à pessoa que se passava por atendente do BRB, foram descontadas da conta corrente da Requerente duas transações em PIX para a conta da pessoa Naro Silva Lima, as quais não foram reconhecidas pela Requerente, nos valores de R$ 600,00 (seiscentos reais) e R$ 740,00 (setecentos e quarenta reais)." Informa que contestou as transações junto ao banco e registrou boletim de ocorrência.
8. Das provas coligidas aos autos, verifica-se que foram realizadas duas transações, não reconhecidas pela autora, via pix, para o nome de N.S.L., no dia 18/01/2024, às 16h30 e 16h40, nos valores de R$ 600,00 e R$ 740,00, banco recebedor Acesso Soluções de Pagamento S.A. (ID 58274596).
9. Da análise atenta dos autos, revela-se que a situação narrada se trata de culpa exclusiva da consumidora.

10. No caso, não há prova de participação do banco para a consumação da fraude, de modo a caracterizar o fortuito interno. É certo que crescente o número de fraudes perpetradas por terceiros envolvendo instituições bancárias. No entanto, cada caso deve ser analisado em sua particularidade. Na hipótese dos autos, não assiste razão a recorrente.

11. É de conhecimento público e, com base nas regras de experiência, que os prepostos das instituições financeiras não realizam ligação solicitando instalação de aplicativo e transferências de valores a si ou a terceiros, de modo que, no caso, a recorrente não adotou as cautelas necessárias de segurança.

12. Ademais, a autora/recorrente esclarece que recebeu ligação do número 061 3027-8670, que sabidamente não pertence ao BRB, não tendo demonstrado quais eram os dados de conhecimento dos estelionatários. A autora, também, não acostou aos autos o extrato de ligações telefônicas para comprovar o recebimento da ligação (art. 373, II, CPC).

13. Assim, restou configurada a culpa exclusiva do consumidor para a consecução da fraude, de forma que o dano material suportado não pode ser imputado ao banco, pois rompido o nexo causal (artigo 14, § 3o, inciso II, do CDC).

14. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. Recurso conhecido e improvido.

15. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.

16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.